Tribunal: TJES
Processo: 5005273-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005273-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANGELA DETEMANN MUNIZ

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVAS NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto. 2. O exame dos autos demonstra que a comissão considerou a candidata como inapta justamente em razão do seu fenótipo, elemento que desperta certa incompatibilidade da referida manifestação frente as fotografias juntadas aos autos pela própria agravante e o fato desta ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética, indicando, portanto, que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser. 3. Recurso conhecido e provido tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005273-70.2023.8.08.0000

SESSÃO DO DIA: 28/11/20203

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANGELA DETEMANN MUNIZ contra decisão (ID 5023895 - item 28) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de procedimento comum nº 5014194-43.2023.8.08.0024, ajuizado em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, indeferiu o pedido liminar que objetivava o retorno da candidata ao certame, no qual fora considerada inapta pela comissão de heteroidentificação.

Em suas razões recursais (ID 5023609) a agravante argumenta que prestou concurso público para o cargo de Analista Executivo do Quadro da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER/ES), com formação em Arquitetura e Urbanismo, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras.

Alega que fora submetida às provas objetiva e discursiva, sendo aprovada como candidata negra obtendo a segunda maior nota, de modo que restou convocada, em 29 de março de 2023, para ser submetida ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Aduz que ao ter acesso ao resultado preliminar do procedimento supracitado, deparou-se com a informação de “Autodeclaração Recusada”.

Esclarece que a agravante é evidentemente pessoa negra e que 8 (oito) dias antes havia sido aprovada em procedimento de heteroidentificação promovido pelo Ministério da Educação, através do Instituto Federal do Estado do Espírito Santo.

Afirma a ausência de fundamentação de sua exclusão do certame, na medida em que a decisão da banca examinadora é excessivamente genérica, abstrata, imprecisa e desprovida de fundamentação, revelando-se um verdadeiro modelo único, utilizado para toda e qualquer decisão.

Assenta ser possível intervenção do Judiciário na decisão administrativa, por ostentar caráter de flagrante ilegalidade e ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o imediato retorno da agravante ao certame ou, ao menos, que seja determinada a reserva de uma vaga na lista de cotistas para o cargo concorrido ou, sucessivamente, que seja permitida sua nomeação e posse, ainda que fora dos prazos previstos em Edital.

Por meio do ID 5054230 (item 31), deferi o pedido de atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, para permitir sua continuidade no concurso, assegurada apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.

Contrarrazões (ID’s 5431250 e 5442987), ambas pelo desprovimento do recurso, agregando, esta última, ainda, a arguição de ilegitimidade passiva.

Parecer ministerial (ID 5695014), opinando pela ausência de necessidade de intervenção nos presentes autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANGELA DETEMANN MUNIZ contra decisão (ID 5023895 - item 28) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de procedimento comum nº 5014194-43.2023.8.08.0024, ajuizado em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, indeferiu o pedido liminar que objetivava o retorno da candidata ao certame, no qual fora considerada inapta pela comissão de heteroidentificação.

Em suas razões recursais (ID 5023609) a agravante argumenta que prestou concurso público para o cargo de Analista Executivo do Quadro da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER/ES), com formação em Arquitetura e Urbanismo, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras.

Alega que fora submetida às provas objetiva e discursiva, sendo aprovada como candidata negra obtendo a segunda maior nota, de modo que restou convocada, em 29 de março de 2023, para ser submetida ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Aduz que ao ter acesso ao resultado preliminar do procedimento supracitado, deparou-se com a informação de “Autodeclaração Recusada”.

Esclarece que a agravante é evidentemente pessoa negra e que 8 (oito) dias antes havia sido aprovada em procedimento de heteroidentificação promovido pelo Ministério da Educação, através do Instituto Federal do Estado do Espírito Santo.

Afirma a ausência de fundamentação de sua exclusão do certame, na medida em que a decisão da banca examinadora é excessivamente genérica, abstrata, imprecisa e desprovida de fundamentação, revelando-se um verdadeiro modelo único, utilizado para toda e qualquer decisão.

Assenta ser possível intervenção do Judiciário na decisão administrativa, por ostentar caráter de flagrante ilegalidade e ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o imediato retorno da agravante ao certame ou, ao menos, que seja determinada a reserva de uma vaga na lista de cotistas para o cargo concorrido ou, sucessivamente, que seja permitida sua nomeação e posse, ainda que fora dos prazos previstos em Edital.

Por meio do ID 5054230 (item 31), deferi o pedido de atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, para permitir sua continuidade no concurso, assegurada apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.

Contrarrazões (ID’s 5431250 e 5442987), ambas pelo desprovimento do recurso, agregando, esta última, ainda, a arguição de ilegitimidade passiva.

Parecer ministerial (ID 5695014), opinando pela ausência de necessidade intervenção nos presentes autos.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que a controvérsia diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado e pela banca examinadora, na exclusão da agravante da concorrência das vagas destinadas aos autodeclarados negros, no concurso público para o cargo de Analista Executivo do Quadro da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER/ES), com formação em Arquitetura e Urbanismo.

Assim, desde logo esclareço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 41, firmou entendimento de que é constitucional a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017).

A referida política foi regulamentada pela Lei nº 12.990/2014, a qual prevê expressamente a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos negros, com destaque para a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política.

Ocorre que, o mesmo STF reconhece ser possível que a Administração Pública adote um controle, por comissão heterônoma, que permita examinar a veracidade da declaração firmada pelo candidato, por meio de critérios previstos no edital do certame, para evitar burlas.

Dessa forma, a despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto.

Nesse contexto, o EDITAL Nº 35 – SEGER/ES, de 1º de novembro de 2022 (ID 5023626 - item 7), manteve o critério da autodeclaração, todavia, condicionou a veracidade da declaração à comissão de heteroidentificação, conforme se depreende da seguinte cláusula:

5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros ou aos candidatos indígenas e preencher a autodeclaração de que é indígena, ou preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[...]

5.2.3 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS [...]

5.2.3.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.

5.2.3.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente, à comissão de heteroidentificação.

[...]

5.2.3.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

5.2.3.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.

5.2.3.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.3.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

5.2.3.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado.

Dessa forma, o exame dos autos indica que a comissão considerou a candidata como inapta justamente em razão do seu fenótipo, ao inferir que (ID 5023885 - item 13):

[...] A banca de heteroidentificação, por unanimidade, não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que não foram identificados traços predominantemente negroides. [...].

Ocorre que, neste exame perfunctório, vislumbro incompatibilidade da referida manifestação com as fotografias juntadas aos autos pela própria agravante (ID 5023609 à fl. 5, ID 5023914 à fl. 10, ID 5023620, além dos ID’s 5023901 a 5023899).

Isso porque, as fotos da família da requerente (ID 5023898), em especial, indicam que possui ascendentes com fenótipos característicos de pessoas negras.

Outrossim, o fato de a agravante ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética (ID 5023905 - item 19) indica que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser. Senão, vejamos os seguintes julgados:

[...] 3. Fotos pessoais acostadas com a inicial corroboram a autodeclaração enquanto pessoa negra, ou seja, que se enquadra entre as possíveis vítimas de preconceito por sua aparência, fazendo jus à vaga de cotista. (TRF 4ª R.; AG 5048133-67.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 02/05/2023; Publ. PJe 04/05/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS. PROVAS CONTUNDENTES. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA NO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CANDIDATO. [...] 2. No mérito, a questão em exame diz com a situação de candidato a cargo público que, tendo se autodeclarado pardo no momento da inscrição, teve posteriormente recusada essa condição por específica comissão avaliadora, o que lhe custou a exclusão da disputa de vagas reservadas aos negros. Entrementes, porque o agravado alcançou o provimento jurisdicional, em sede de tutela antecipada de urgência, sendo reincluído no certame, insurge-se o agravante contra tal decisão. 3. No caso, o instrumento convocatório previu a conferência da autodeclaração do candidato por comissão específica, mediante critério da heteroidentificação (análise do feno tipo). Todavia, entendo que, no caso, a comissão avaliadora deixou de observar com cautela os elementos trazidos pelo agravado, que comprovam nitidamente a sua cor, parda, autodeclarada, como fartamente demonstra nos autos. 4. Ainda que, no geral, em concurso público não caiba ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, entendo possível, no caso, admitir a intervenção do Judiciário frente às provas colacionadas aos autos capazes de elidir o ato administrativo da comissão avaliadora do concurso, que excluiu o agravado do certame, sem a indicação de idôneas razões de fato e de direito, capazes de justificar a exclusão do candidato autodeclarado pardo. [...] (TJ-CE - AI: 06289246620198060000 CE 0628924- 66.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 26/05/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Finalmente, entendo que, no caso, o perigo da exclusão da candidata do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição racial.

Acerca do perigo reverso em situações como as quais, vejamos o seguinte precedente:

[...] Tem-se presente a probabilidade do direito invocado pela autora (fumus boni iuris). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), também se encontra presente no caso, tendo em vista que, mantida a decisão de exclusão do certame, poderá a Administração Pública dar posse ao cargo a outro candidato. 6. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento, para que seja assegurado à autora, ora agravante, a reserva da vaga no certame, abstendo-se o IFRJ de dar posse a outro candidato em seu lugar, até decisão final de mérito. (TRF 2ª R.; AI 0011557-93.2017.4.02.0000; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 21/11/2017; DEJF 01/12/2017)

Por fim, ressalto que a questão afeta a eventual ilegitimidade arguida pelo INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL deverá ser examinada, primeiramente, em sede de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE:-

Presidente, eminente Desembargador, Relator, eminentes Desembargadores que compõem esta colenda Câmara, senhora representante do Ministério Público, senhoras e senhores Advogados.

Como bem explanou o Desembargador Relator Raphael Câmara, o presente agravo foi interposto em razão do indeferimento de uma liminar.

Trata-se de uma candidata negra, autodeclarada negra, que prestou concurso para a SEGER, no cargo de arquiteta, analista, categoria arquiteta. Ela passou em todas as etapas do concurso público. Ao final de todas essas etapas do certame, ela se classificou em segundo lugar. A última etapa do certame seria o que se chama de processo de heteroidentificação. Ou seja, se forma uma Comissão para verificar se, de fato, a autodeclaração procede ou não procede, para detecção de fraudes e outros eventos dessa natureza.

A Comissão entendeu que a agravante não possuía fenótipos de uma pessoa negra e indeferiu, sob esse aspecto, a sua autodeclaração e a sua legitimidade para pleitear o cargo no certame, pela reserva de vagas para negros. Houve recurso administrativo, este foi indeferido, de forma muito lacônica, sem fundamentação, como está demonstrado nos autos. E por essa razão, se ingressou com uma ação judicial, com pedido de liminar. Liminar indeferida, ingressamos com o presente Agravo, onde o eminente Desembargador concedeu a tutela jurisdicional no sentido da reserva de vagas e manutenção da candidata no certame.

Mas o ponto que eu queria levantar para esse nobre Colegiado e que eu acho relevante que seja posto na análise dos eminentes Desembargadores, é que em primeiro lugar, questionar a postura da Comissão de heteroidentificação. Por que motivo? Porque a legislação estabelece que a população negra no Brasil é composta de pretos e pardos. Praticamente não há nenhuma divergência em relação à população preta. Mas em relação à população parda, é comum nessas comissões formadas, haver certos equívocos em relação à própria interpretação da lei. Porque o pardo no Brasil é uma aquarela. Você tem pardos mais claros, pardos mais escuros e, por isso, a lei privilegia a autodeclaração.

Foi juntada aos autos e foi entregue em memoriais a Vossas Excelências, demonstrando, inclusive, o fenótipo das quatro candidatas que foram aprovadas do primeiro ao quarto lugar. Por que foram juntadas essas fotos? Porque a candidata que foi aprovada em primeiro lugar, ela também foi indeferida por essa mesma Comissão. E ela precisou ingressar com uma ação e precisou de liminar também, indeferida no primeiro grau, ingressar com Agravo de Instrumento e, mediante uma liminar concedida pelo Desembargador Arthur Neiva, ela obteve a tutela jurisdicional para a reserva de vagas, a manutenção no certame, sem restrição de nomeação e posse.

A minha cliente, no caso, a agravante, é a que está colocada em segundo lugar. A candidata que esteve em terceiro e quarto lugar, tomou posse. Então está empossada no cargo. São duas vagas, o certame, no concurso público foi empossada a candidata que está em terceiro lugar e a candidata que está em quarto lugar.

Esta é a questão controversa, senhores! Porque todas as quatro candidatas, do ponto de vista do fenótipo, são negras. A lei privilegia a autodeclaração, estabelece a possibilidade de detectar uma fraude, caso exista; e por isso a razão dessas comissões. Mas não existe uma gradação para ser estabelecida por essa Comissão, entre quem é mais ou menos negro, mais ou menos legitimado. Ou você é integrante da população negra ou não é integrante. Ou é reconhecido como candidato negro para ter legitimidade para usufruir da reserva de vagas ou não. E ela está demonstrada por diversos documentos juntados aqui que têm ascendência negra, tem fotos dos seus ascendentes. Tem fenótipo de negra, ela passou pelo crivo de um certame federal, onde disputou pela reserva de vagas também para candidato negro e por conta disso, no IFES, ela participou de um curso de pós-graduação, concluiu o seu curso, sem ser questionado o seu fenótipo.

Somente nesse concurso ela está sendo questionada quanto ao fenótipo.

Então, se essa candidata, à luz da legislação, se autodeclarou, se na declaração do IBGE ela está lá, constando como candidata parda, portanto, negra. Se ela passou por todas as etapas do concurso público e do certame e se ela é a segunda melhor colocada, pleiteamos que se faça justiça por essa colenda Câmara, para que reconheça o seu justo direito de estar nomeada e empossada, juntamente com a que tirou o primeiro lugar e que estará, efetivamente, sendo nomeada e empossada.

Nós temos precedentes deste tribunal nesse sentido, que foram juntados aos autos. Por conta da objetividade, não vou citar aqui para Vossas Excelências, mas estão juntados tanto nos autos como nos memoriais.

Só gostaria de citar a letra clara, cristalina do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei nº 12.288, do qual a Lei Estadual nº 11.094 faz referência, ao criar reserva de vagas nos concursos públicos aqui, que diz que: “População negra - o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito cor ou raça, usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - ou que adotam autodefinição análoga”.

Então, entendemos, eminentes Desembargadores, que a agravante está rigorosamente dentro do perfil legal estabelecido pela legislação e, por esse motivo, pleiteamos a tutela jurisdicional no sentido também da nomeação e posse dessa candidata.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, só um esclarecimento.

Estamos aqui em sede de Agravo de Instrumento. Há uma divergência quanto ao fenótipo da autora, que tenta combater, claro, com bons argumentos, um ato administrativo que a excluiu do certame.

A grande questão é que atos administrativos anteriores a reconheceram como negra e, este concurso, esta Comissão, não a reconheceu.

Por isso que me parece e disse isso ao nobre advogado e faço questão apenas de esclarecer, me parece arriscado, inclusive, deferir nomeação imposta de candidato em liminar, considerando os riscos e os reveses de uma ação judicial e as consequências decorrentes da própria instrução.

Então, respeito, claro, precedentes citados. Mas, em razão da fase ainda iniciática do processo, eu mantenho o entendimento para dar provimento, garantir a reserva de vagas da candidata até o final da instrução processual, até que o magistrado então decida em questão de mérito se a autora é, de fato, parda ou não. Por isso que dou provimento apenas com essas limitações, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Desembargador Jaime Ferreira Abreu.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, eminente Relator, eminente colega que compõe o quórum de julgamento.

Ao que me parece, a discussão ficou limitada a esse pedido para que ela seja nomeada e também nesse particular aspecto, o eminente Desembargador Relator agiu bem, porque não seria de alçada da Câmara apreciar essa questão, se não for dado à Comissão o direito de concluir a participação da candidata no certame.

Compreendo a irresignação da parte, mas entendo que, afastada a causa primária que a desclassificaria do certame, a conclusão lógica será a sua nomeação, sem a interferência do Poder Judiciário.

É assim que me manifesto, concluindo por aderir à manifestação do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eu já tinha lançado no PJE uma anotação de pedido de vista. Então, eu, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O Relator deste processo é o Desembargador Raphael Americano Câmara.

Neste caso, já temos dois votos no mesmo sentido (Desembargadores Raphael e Jaime). Eu pedi vista dos autos.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS DE SOUZA SANT’ANNA:-

Pela ordem, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS DE SOUZA SANT’ANNA:-

Só queria arguir uma questão de ordem pública antes de Vossa Excelência pronunciar seu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Sim.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS DE SOUZA SANT’ANNA:-

Trata-se de um agravo de instrumento, em que figuram no polo passivo 4 (quatro) partes agravadas, minha constituinte é uma das agravadas, a senhora Leilani. Porém, das 4 (quatro) partes agravadas, 2 (duas) não foram efetivamente intimadas para contrarrazões. O julgamento se iniciou, e essa questão passou despercebida.

Juntei procuração aos autos hoje, pela manhã, e apresentei minhas contrarrazões, considerando que minha constituinte ainda não havia sido intimada, e pugnei pela baixa do processo da pauta de julgamento, porque remanesce ainda uma agravada, que não é a minha constituinte, mas que ainda não foi intimida para contrarrazões.

Constam nos autos o AR de intimação devolvido sem cumprimento, e, relativamente à minha constituinte, consta um mandado do Oficial de Justiça, certificando a impossibilidade de intimação, por isso não houve a oportunidade de exercício do contraditório. Então seria somente esta questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, doutor. Cumprimento Vossa Excelência, mas, infelizmente, nós já iniciamos o julgamento, estamos no meio do julgamento, falta, apenas, proferir o meu voto.

Vou dar seguimento ao julgamento, e, eventualmente, Vossa Excelência poderá, dependendo do interesse recursal, apresentar o devido recurso. Na ocasião teremos até melhores condições de examinar os argumentos de Vossa Excelência.

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

Pedi vista dos autos em razão da matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto por DANGELA DETEMANN MUNIZ em face da r. decisão de 1º grau que indeferiu o pedido liminar formulado pela mesma em demanda proposta contra o indeferimento da autodeclaração apresentada no concurso público para o cargo de Analista Executivo – Arquitetura e Urbanismo da SEGER/ES, pela comissão de análise da heteroidentificação designada no certame.

O Eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela candidata,
“tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.”.

Destacou, pois, a incompatibilidade da manifestação da banca examinadora com as fotografias juntadas aos autos e, ainda, a habilitação recente em vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros em programa de pós-graduação do IFES, além do
periculum in mora
advindo da possibilidade de exclusão da Autora do concurso.

Na sequência, o preclaro Des. Jaime Ferreira Abreu aderiu ao pronunciamento do e. Relator.

E, após apreciar com cuidado o caso tratado nos autos e, principalmente, diante dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, entendo por bem acompanhar o ilustre Relator.

De fato, considerando as provas, ainda que incipientes, trazidas aos autos, é possível aferir a plausibilidade do direito avençado na inicial pela candidata que, muito embora tenha apresentado a autodeclaração como parda no concurso, teve a sua pretensão recusada pela comissão examinadora, em possível descompasso com o fenótipo da candidata, o que autoriza o deferimento da liminar.

Ademais, a justificativa exposta pela banca de heteroidentificação não apresentou, no meu sentir, os motivos claros para a rejeição, tendo se limitado a concluir,
in verbis,
que:
“A banca de heteroidentificação, por unanimidade, não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que
não foram identificados traços predominantemente negroides
.”

A comissão sequer apontou quais características fenotípicas não teriam sido preenchidas pela Requerente, o que reforça a incompatibilidade da avaliação, ao menos em sede de cognição sumário típica das tutelas de urgência.

A análise da efetiva congruência da Autora com os requisitos expressos no edital dependerá de dilação probatória, como brilhantemente destacado pelo e. Relator.

Nesse momento, apenas deve ser permitido o prosseguimento da candidata no concurso, dentro das vagas destinadas aos negros, conforme inscrição realizada outrora, assegurada a reserva da vagas até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável e, ainda, respeitada a ordem de classificação final.

Quanto ao ponto, importante destacar, ainda, que a reserva mencionada deve, no meu sentir, seguir rigorosamente as
vagas previstas no Edital
do concurso público em apreço, sendo vedada a “criação” ou reserva de outra vaga alheia à indicação inicial da concorrência, sob pena de incursão indevida no Poder Executivo no concurso e na própria estrutura administrativa do órgão.

Em verdade, casos como esses trazem a reflexão quanto à relevância da coletivização de demandas relativas a um mesmo concurso público, uma vez que o processamento de demandas fragmentadas pode causar profunda insegurança jurídica aos interessados.

De todo modo, quanto ao recurso em apreço, limito-me a
acompanhar o
E
minente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara, com as ressalvas supramencionadas.

Respeitosamente, é como voto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANGELA DETEMANN MUNIZ
contra decisão (ID 5023895 - item 28) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de procedimento comum nº 5014194-43.2023.8.08.0024, ajuizado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS
, indeferiu o pedido liminar que objetivava o retorno da candidata ao certame, no qual fora considerada inapta pela comissão de heteroidentificação.

Em suas razões recursais (ID 5023609) a agravante argumenta que prestou concurso público para o cargo de Analista Executivo do Quadro da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER/ES), com formação em Arquitetura e Urbanismo, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras.

Alega que fora submetida às provas objetiva e discursiva, sendo aprovada como candidata negra obtendo a segunda maior nota, de modo que restou convocada, em 29 de março de 2023, para ser submetida ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Aduz que ao ter acesso ao resultado preliminar do procedimento supracitado, deparou-se com a informação de “Autodeclaração Recusada”.

Esclarece que a agravante é evidentemente pessoa negra e que 8 (oito) dias antes havia sido aprovada em procedimento de heteroidentificação promovido pelo Ministério da Educação, através do Instituto Federal do Estado do Espírito Santo.

Afirma a ausência de fundamentação de sua exclusão do certame, na medida em que a decisão da banca examinadora é excessivamente genérica, abstrata, imprecisa e desprovida de fundamentação, revelando-se um verdadeiro modelo único, utilizado para toda e qualquer decisão.

Assenta ser possível intervenção do Judiciário na decisão administrativa, por ostentar caráter de flagrante ilegalidade e ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o imediato retorno da agravante ao certame ou, ao menos, que seja determinada a reserva de uma vaga na lista de cotistas para o cargo concorrido ou, sucessivamente, que seja permitida sua nomeação e posse, ainda que fora dos prazos previstos em Edital.

Por meio do ID 5054230 (item 31), deferi o pedido de atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, para permitir sua continuidade no concurso, assegurada apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.

Contrarrazões (ID’s 5431250 e 5442987), ambas pelo desprovimento do recurso, agregando, esta última, ainda, a arguição de ilegitimidade passiva.

Parecer ministerial (ID 5695014), opinando pela ausência de necessidade intervenção nos presentes autos.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que a controvérsia diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado e pela banca examinadora, na exclusão da agravante da concorrência das vagas destinadas aos autodeclarados negros, no concurso público para o cargo de Analista Executivo do Quadro da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER/ES), com formação em Arquitetura e Urbanismo.

Assim, desde logo esclareço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 41, firmou entendimento de que é constitucional a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017).

A referida política foi regulamentada pela Lei 12.990/2014, a qual prevê expressamente a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos negros, com destaque para a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política.

Ocorre que, o mesmo STF reconhece ser possível que a Administração Pública adote um controle, por comissão heterônoma, que permita examinar a veracidade da declaração firmada pelo candidato, por meio de critérios previstos no edital do certame, para evitar burlas.

Dessa forma, a despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos,
é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação
, em regra efetivado por comissão instituída para tanto.

Nesse contexto, o EDITAL Nº 35 – SEGER/ES, de 1º de novembro de 2022 (ID 5023626 - item 7), manteve o
critério da autodeclaração, todavia, condicionou a veracidade da declaração à comissão de heteroidentificação
, conforme se depreende da seguinte cláusula:

5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá,
no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros ou aos candidatos indígenas e preencher a autodeclaração de que é indígena, ou preto ou pardo
, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[...]

5.2.3 DO
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
[...]

5.2.3.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.

5.2.3.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente, à comissão de heteroidentificação.

[...]

5.2.3.5 A
comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato
.

5.2.3.5.1
Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação
.

5.2.3.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.3.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

5.2.3.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado.

Dessa forma, o exame dos autos indica que a
comissão considerou a candidata como inapta
justamente em
razão do seu fenótipo
, ao inferir que (ID 5023885 - item 13):

[...] A banca de heteroidentificação, por unanimidade,
não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que não foram identificados traços predominantemente negroides
. [...].

Ocorre que, neste exame perfunctório, vislumbro
incompatibilidade da referida manifestação com as fotografias juntadas aos autos
pela própria agravante (ID 5023609 à fl. 5, ID 5023914 à fl. 10, ID 5023620, além dos ID’s 5023901 a 5023899).

Isso porque, as fotos da família da requerente (ID 5023898), em especial, indicam que possui ascendentes com fenótipos característicos de pessoas negras.

Outrossim, o fato de a agravante ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética (ID 5023905 - item 19) indica que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser. Senão, vejamos os seguintes julgados:

[...] 3.
Fotos pessoais acostadas com a inicial corroboram a autodeclaração enquanto pessoa negra
, ou seja, que se enquadra entre as possíveis vítimas de preconceito por sua aparência, fazendo jus à vaga de cotista. (
TRF 4ª R.
; AG 5048133-67.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 02/05/2023; Publ. PJe 04/05/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA.
CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS. PROVAS CONTUNDENTES
. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA NO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CANDIDATO. [...] 2. No mérito, a questão em exame diz com a situação de candidato a cargo público que, tendo se autodeclarado pardo no momento da inscrição, teve posteriormente recusada essa condição por específica comissão avaliadora, o que lhe custou a exclusão da disputa de vagas reservadas aos negros. Entrementes, porque o agravado alcançou o provimento jurisdicional, em sede de tutela antecipada de urgência, sendo reincluído no certame, insurge-se o agravante contra tal decisão. 3.
No caso, o instrumento convocatório previu a conferência da autodeclaração do candidato por comissão específica, mediante critério da heteroidentificação (análise do feno tipo). Todavia, entendo que, no caso, a comissão avaliadora deixou de observar com cautela os elementos trazidos pelo agravado, que comprovam nitidamente a sua cor, parda, autodeclarada, como fartamente demonstra nos autos. 4. Ainda que, no geral, em concurso público não caiba ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, entendo possível, no caso, admitir a intervenção do Judiciário frente às provas colacionadas aos autos capazes de elidir o ato administrativo da comissão avaliadora do concurso, que excluiu o agravado do certame, sem a indicação de idôneas razões de fato e de direito, capazes de justificar a exclusão do candidato autodeclarado pardo
. [...] (
TJ-CE
- AI: 06289246620198060000 CE 0628924- 66.2019.8.06.0000, Relator:
FRANCISCO GLADYSON PONTES
, Data de Julgamento: 26/05/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Finalmente, entendo que, no caso, o perigo da exclusão da candidata do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição racial.

Acerca do perigo reverso em situações como as quais, vejamos o seguinte precedente:

[...] Tem-se presente a probabilidade do direito invocado pela autora (fumus boni iuris). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), também se encontra presente no caso, tendo em vista que, mantida a decisão de exclusão do certame, poderá a Administração Pública dar posse ao cargo a outro candidato. 6. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento, para que seja assegurado à autora, ora agravante, a reserva da vaga no certame, abstendo-se o IFRJ de dar posse a outro candidato em seu lugar, até decisão final de mérito. (TRF 2ª R.; AI 0011557-93.2017.4.02.0000; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 21/11/2017; DEJF 01/12/2017)

Por fim, ressalto que a questão afeta a eventual ilegitimidade arguida pelo
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL deverá ser examinada, primeiramente, em sede de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 16:41:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48319110112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005273-70.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANGELA DETEMANN MUNIZ

ADVOGADO : VINICIUS BARROS VIEIRA - OAB ES35589

RECORRIDO : INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL

ADVOGADO : NILO SERGIO AMARO FILHO - OAB MG135819

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto por DANGELA DETEMANN MUNIZ em face da r. decisão de 1º grau que indeferiu o pedido liminar formulado pela mesma em demanda proposta contra o indeferimento da autodeclaração apresentada no concurso público para o cargo de Analista Executivo – Arquitetura e Urbanismo da SEGER/ES, pela comissão de análise da heteroidentificação designada no certame.

O Eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela candidata,
“tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura da autora.”.

Destacou, pois, a incompatibilidade da manifestação da banca examinadora com as fotografias juntadas aos autos e, ainda, a habilitação recente em vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros em programa de pós-graduação do IFES, além do
periculum in mora
advindo da possibilidade de exclusão da Autora do concurso.

Na sequência, o preclaro Des. Jaime Ferreira Abreu aderiu ao pronunciamento do e. Relator.

E, após apreciar com cuidado o caso tratado nos autos e, principalmente, diante dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, entendo por bem acompanhar o ilustre Relator.

De fato, considerando as provas, ainda que incipientes, trazidas aos autos, é possível aferir a plausibilidade do direito avençado na inicial pela candidata que, muito embora tenha apresentado a autodeclaração como parda no concurso, teve a sua pretensão recusada pela comissão examinadora, em possível descompasso com o fenótipo da candidata, o que autoriza o deferimento da liminar.

Ademais, a justificativa exposta pela banca de heteroidentificação não apresentou, no meu sentir, os motivos claros para a rejeição, tendo se limitado a concluir,
in verbis,
que:
“A banca de heteroidentificação, por unanimidade, não reconheceu o(a) candidato(a) como pessoa negra, uma vez que
não foram identificados traços predominantemente negroides
.”

A comissão sequer apontou quais características fenotípicas não teriam sido preenchidas pela Requerente, o que reforça a incompatibilidade da avaliação, ao menos em sede de cognição sumário típica das tutelas de urgência.

A análise da efetiva congruência da Autora com os requisitos expressos no edital dependerá de dilação probatória, como brilhantemente destacado pelo e. Relator.

Nesse momento, apenas deve ser permitido o prosseguimento da candidata no concurso, dentro das vagas destinadas aos negros, conforme inscrição realizada outrora, assegurada a reserva da vagas até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável e, ainda, respeitada a ordem de classificação final.

Quanto ao ponto, importante destacar, ainda, que a reserva mencionada deve, no meu sentir, seguir rigorosamente as
vagas previstas no Edital
do concurso público em apreço, sendo vedada a “criação” ou reserva de outra vaga alheia à indicação inicial da concorrência, sob pena de incursão indevida no Poder Executivo no concurso e na própria estrutura administrativa do órgão.

Em verdade, casos como esses trazem a reflexão quanto à relevância da coletivização de demandas relativas a um mesmo concurso público, uma vez que o processamento de demandas fragmentadas pode causar profunda insegurança jurídica aos interessados.

De todo modo, quanto ao recurso em apreço, limito-me a
acompanhar o eminente Relator
Des. Raphael Americano Câmara, com as ressalvas supramencionadas.

Respeitosamente, é como voto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.